Tribunal: TJSP
Processo: 2285445-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285445-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante COLEGIO
PATER DOMINUS, é agravado ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA DO ESPIRITO
SANTO (REPRES. P/SUA INVENTARIANTE LUCIVALDA ONORIO DO ESPIRITO
SANTO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285445-07.2019.8.26.0000 -Voto no 26100
2
Voto no 26100.
Agravo de instrumento no 2285445-07.2019.8.26.0000.
Comarca: Guarulhos.
Agravante: Colégio Pater Dominus.
Agravado: Antonio Perreira Do Espirito Santo (Espólio).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida.
Pessoa jurídica. Possibilidade de gozo do benefício desde que
comprovada situação de necessidade, nos termos da Súmula 481
do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus.
Impossibilidade de arcar com as custas do processo não verificada.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 296 dos autos de origem que, em ação de indenização por danos materiais
e morais, indeferiu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que declarou sua
hipossuficiência e trouxe diversos documentos comprobatórios desse estado; que
não há indícios de sua boa situação financeira; que seus balancetes demonstram
que o faturamento da empresa não é suficiente para suportar o pagamento dos
custos do processo; que é alto o índice de inadimplência dos alunos; que a parte
contrária poderá requerer a revogação dos benefícios, desde que comprove a
existência de recursos.
A liminar foi indeferida (fls. 293).
É como relato.
O agravo não é de ser provido.
A gratuidade da justiça, em princípio, pode ser concedida tanto
às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285445-07.2019.8.26.0000 -Voto no 26100
3
Nesse sentido, aliás, o artigo 98 do Código de Processo Civil
prevê expressamente que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Não obstante a expressa autorização sobre a possibilidade de
concessão do benefício às pessoas jurídicas, quanto a estas, persiste o ônus de
comprovar, de forma idônea, a alegada situação de insuficiência de recursos para
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula 481).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do Código
de Processo Civil Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (realce não original).
Destarte, por não gozar da presunção de pobreza em virtude
de mera alegação, incumbia ao agravante trazer irrefutável suporte probatório
para comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem arcar com
os custos que a todos se impõe.
Nesse sentido:
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão do
benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, previsto na Lei
1.060/1950, exige comprovação de miserabilidade para arcar com os
encargos do processo, mesmo nos casos de entidades filantrópicas
ou beneficentes. 2. A justiça gratuita é um benefício associado à
dignidade da pessoa humana, cuja extensão, por analogia, à pessoa
jurídica exige do juiz rigor redobrado no controle das hipóteses concretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285445-07.2019.8.26.0000 -Voto no 26100
4
de cabimento, com o intuito de evitar o desvirtuamento do instituto (STJ,
AgRG no REsp 1044288/SP, Segunda Turma, Relator Herman
Benjamin, DJe 17.03.2009).
No caso em exame, porém, os documentos juntados não
respaldam a tese de que o agravante não dispõe de recursos para arcar com o
pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios.
Ao contrário, intimado pelo Juízo a quo a apresentar
documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência alegada, o
agravante se limitou a juntar declaração do simples nacional (fls. 292/293 e
294/295) que, a rigor, nada diz sobre sua atual situação financeira.
Embora alegue que entre seus alunos há grande
inadimplência, nada comprova neste sentido e, ainda mais relevante, isso quer
dizer que mesmo diante da situação que deu causa à propositura da ação, ele
desempenha sua atividade empresária e dela aufere rendimentos, acerca dos
quais não veio qualquer informação aos autos.
Além disso, depreende-se da causa de pedir da ação principal
que houve grande reforma, no valor de R$700.000,00, sem que exista
endividamento do agravante.
Portanto, como bem observou a decisão recorrida, o valor
despendido com os reparos no imóvel corrobora a sua capacidade financeira,
porque inexistente qualquer prova em sentido contrário.
Assim, na falta de documentos que efetivamente comprovem a
incapacidade financeira alegada pelo agravante como balanços patrimoniais ,
impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285445-07.2019.8.26.0000 -Voto no 26100
5
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefício
que pode ser concedido às pessoas jurídicas, mediante comprovação de
necessidade. Hipossuficiência não comprovada. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2246617-78.2015.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Privado, rel. Rosangela Telles, j. 11/01/2016).
1. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser
concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins
lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as
despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) (STJ, AgRg
no AgRg no AREsp 522564/RJ, 4a Turma, Relator Antonio Carlos
Ferreira, j. 20/08/2015)
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator